Tribunal: TJPA
Processo: 0801501-66.2017.8.14.0301
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10305 - Gratificações de Atividade
Data de julgamento: 2021-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801501-66.2017.8.14.0301
APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: RAIMUNDO PEREIRA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PERÍODO LABORADO NO SERVIÇO PÚBLICO SOB O REGIME TEMPORÁRIO. CÔMPUTO DO TEMPO. POSSIBILIDADE. ART. 70, §1º, DA LEI Nº 5.810/94. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I - O art. 70, §1º, da Lei nº 5.810/94, garante ao servidor que, independente da forma de admissão ou pagamento, o tempo de serviço público exercido perante a Administração Pública deve ser considerado para todos os efeitos legais, salvo estabilidade;

II - O serviço prestado a título temporário ao ente estatal constitui-se serviço público para fins de contagem de tempo, garantindo-se ao servidor, por conseguinte, todas as vantagens decorrentes. Precedentes deste TJPA;

III – Na espécie, restou demonstrado que o autor efetivamente laborou na Administração Pública sob o regime temporário, fazendo jus que o mencionado período seja computado para o recebimento do adicional por tempo de serviço;

IV – Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. Decisão Unânime.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, nos autos da Ação de Cobrança de Adicional por Tempo de Serviço

ajuizada por
RAIMUNDO PEREIRA DE OLIVEIRA.

Na origem, o Autor narrou que ingressou no serviço público no cargo de Soldado, prestando serviço no Comando da Aeronáutica, compreendido de 14/01/1976 a 14/01/1977 para todos os efeitos legais, conforme a ficha funcional anexa ao processo administrativo nº 2016/175682 (IDs 1095182 e ID 1095187), atuando também como Agente Administrativo do quadro permanente do Ministério dos Transportes no período de 24/01/1980 a 01/07/1983, como professor no regime celetista na Fundação Educacional do Distrito Federal no período de 16/02/1983 a 16/08/1989 permanecendo nessa fundação de 17/08/1990 a 28/12/1993; entretanto, com o vínculo de estatutário, conforme declaração do ente público (ID 1095181, p. 4).

Juntou certidão de tempo de contribuição consignando período de trabalho na Secretaria de Educação, da Gestão e Previdência do Estado do Maranhão, no qual atuou como professor no período de 18/04/1997 a 24/02/1998 (ID 1095181, p. 13), tempo esse que não teria sido devidamente averbado na Secretaria de Educação do Estado do Pará.

Alegou que, no Estado do Pará, o primeiro vínculo como professor se deu em 06/07/1989 a 01/04/1993, conforme portaria de nomeação nº 2291 de 06.07.1996 e sua dispensa pela portaria nº 14905 de 07/10/1996; que, no segundo vínculo, regido de acordo com a Lei Complementar nº 07/91 de 25.09.1991, foi contratado como servidor temporário na função de professor, no período de 22/06/1998 a 07/07/2003, do qual saiu para tomar posse no terceiro vínculo, este já sob a égide da Lei 5.810/94, que se deu em 07/07/2003, sendo nomeado por decreto datado de 13/06/2003, tudo em conformidade com o atestado fornecido pela Gerência de Registro e Cadastro da Secretaria Estadual de Educação (ID 1095161).

Ressaltou que já possuía 38 anos e 5 meses no exercício público e que, assim, teria o direito de receber o valor correspondente a 12 (doze) triênios (60% de gratificação) em seus vencimentos mensais, desde à época em que completou 34 anos de efetivo exercício.

Todavia, esse período trabalhado como servidor temporário não foi computado para efeitos de percepção de Adicional por Tempo de Serviço, pelo que ajuizou esta ação, cujo pedido foi julgado procedente nos seguintes termos:

Diante das razões expostas, com fulcro no art. 39, §3°, da CF, e nos

artigos 70 e 131, §1°, da Lei n° 5.810/94-RJU/PA, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, considerando que, a partir do mês de julho de 2013, quando completou 34 anos no funcionalismo público, o Autor deveria passar a receber 60% (sessenta por cento) da mencionada gratificação, CONDENO o ESTADO DO PARÁ a pagar os valores retroativos relativos às parcelas de diferença vencidas e não pagas de ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO referente a período não prescrito, respeitado o lustro prescricional (limite de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação), devendo o montante correto ser apurado em procedimento especial de liquidação de sentença.

Sobre tais valores, deverão incidir retroativamente correção monetária e juros de mora, estes a partir da citação (art. 405, CC), nos termos do art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97 (STF - Rcl 19240 AgR/RS), a contar do “momento em que as parcelas deveriam ter sido pagas” (STJ - AgRg no REsp. nº 469.623 - MS); e, a partir de julho/2009, correção monetária pelo IPCA-E (STF - RE nº 870.947/SE, Tema nº 810 – Recurso Repetitivo).

Sem custas, em razão de o Autor ser beneficiário de justiça gratuita, conforme despacho de ID 1097012, e em face da prerrogativa de isenção legal de que goza o Requerido (Art. 40, I, da Lei Estadual 8.328/15).

Honorários fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, a serem pagos pelo ESTADO DO PARÁ ao Autor (art. 85, §3º, I, do CPC).

Processo não sujeito à remessa necessária (art. 496, § 3º, II, do CPC)”.

Inconformado, o ESTADO DO PARÁ interpôs esta Apelação Cível, em que arguiu, em síntese, que somente o servidor público efetivo, que, anteriormente, tenha prestado serviço temporário, poderia computar tal tempo para o fim de percepção de ATS.

Afirma que, no caso em tela, o Apelado, após ter encerrado o vínculo temporário, não se tornou servidor efetivo (não chegou a ser aprovado em nenhum concurso público), ocasião em que poderia utilizar aquele tempo de serviço, para fins de concessão do ATS, como reiteradamente vem decidindo o TJE/PA.

A parte apelada não apresentou contrarrazões (id. 4001656).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça entendeu não ser caso que demandasse sua intervenção (id. 4177922).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

O cerne da controvérsia cinge-se no direito ou não do autor, ora apelado, ao recebimento do adicional por tempo de serviço referente aos períodos em que laborou sob o regime temporário para a Administração Pública estadual.

Não havendo questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

Adentrando no mérito, verifico que a tese central desta Apelação é que, para fins de percepção de ATS, apenas teria direito ao cômputo do período de trabalho temporário o servidor que posteriormente adquirisse vínculo efetivo com a Administração Pública.

Pois bem.

O adicional por tempo de serviço do servidor público do Estado do Pará tem previsão legal no art. 131 do Regime Jurídico Único Estadual (RJU), Lei nº 5.810/1994, que assim dispõe:

Art. 131 - O adicional por tempo de serviço será devido por triênios de efetivo exercício, até o máximo de 12 (doze).

§ 1°. - Os adicionais serão calculados sobre a remuneração do cargo, nas seguintes proporções:

I - aos três anos, 5%;

II - aos seis anos, 5% - 10%;

III - aos nove anos, 5% - 15%;

IV - aos doze anos, 5% - 20%;

V - aos quinze anos, 5% - 25%;

VI - aos dezoito anos, 5% - 30%;

VII - aos vinte e um anos, 5% - 35%;

VIII - aos vinte e quatro anos, 5% - 40%;

IX - aos vinte e sete anos, 5% - 45%;

X - aos trinta anos, 5% - 50%;

XI - aos trinta e três anos, 5% - 55%;

XII - após trinta e quatro anos, 5% - 60%.

Outrossim, conforme estipula o dispositivo acima transcrito, o servidor público fará jus ao percentual de 5% (cinco por cento) sobre a remuneração a cada 03 (três) anos de serviço prestado.

Neste contexto, deve-se verificar se a atividade exercida pelo apelado, durante todo o período relatado constitui serviço público.

Nesse sentido, importa a análise do que preceitua art. 70, §1º, da Lei nº 5.810/94, o qual estipula o seguinte,
in verbis
:

“Art. 70. Considera-se serviço público o exclusivamente prestado à União, Estado, Distrito Federal, Municípios, Autarquias e Fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público.

§1º. Constitui-se tempo de serviço público, para todos os efeitos legais, salvo para estabilidade, o anteriormente prestado pelo servidor, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento”.

Como se vê, consubstanciado no dispositivo legal supramencionado, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento, o tempo de serviço público exercido por um servidor perante o Ente Estadual, deve ser considerado para todos os efeitos legais, salvo estabilidade. Ou seja, não há ressalva ou mesmo disposição no sentido de que o computo do tempo de serviço somente abrangerá aquele prestado na qualidade de servidor efetivo.

Por conseguinte, na medida em que o autor conseguiu comprovar que efetivamente trabalhou na Administração Pública conforme ressaltei alhures, ainda que por contrato temporário, é evidente que faz jus ao adicional por tempo de serviço ainda que não tenha vindo a se tornar servidor efetivo.

É evidente que a previsão legal de contratação temporária de servidor não deveria ser usada para vínculos tão longos mediante renovações sucessivas.

Porém, ante a comprovação do efetivo exercício da função pública, não há como restringir a aplicação desse direito apenas àqueles que vieram ater vínculo efetivo com a Administração.

Esse entendimento encontra-se sedimentado neste egrégio Tribunal, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos:

“PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO DE SEGURANÇA PARA CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO- ATS- É DEVIDO A TODO SERVIDOR QUE TENHA EFETIVAMENTE LABORADO. MATÉRIA PACÍFICA DESTA CORTE. INTELIGENCA DO ART. 70, §1º e 131 DA LEI Nº 5.810/1994- RJU/PA.CONCEDIDA SEGURANÇA A UNANIMIDADE.
(Mandado de Segurança; Processo nº0085826-08.2015.814.0000; Seção de Direito Público; Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran; j. em 11/04/2017; p. DJ 12/04/2017)

EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO NA QUALIDADE DE SERVIDOR TEMPORÁRIO.
1 – O tempo de serviço prestado na qualidade de servidor temporário deve ser considerado para fins de concessão de adicional de tempo de serviço, eis que não há ressalva em sentido contrário na legislação que rege a matéria. 2 – Segurança concedida.
(Mandado de Segurança; Processo nº 0100846-39.2015.814.0000; Câmaras Cíveis Reunidas; Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque; j. em 07/06/2016; p. DJ 15/06/2016).

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO ATRIBUÍDO AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ, QUE NEGOU AVERBAÇÃO DE PERÍODO DE SERVIÇO PÚBLICO, PARA FINS DE PERCEPÇÃO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO: LEGISLAÇÃO CLARA SOBRE O ASSUNTO, NÃO DEIXANDO MARGEM A DÚVIDAS. O TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO, E COMO TAL DEVE SER CONSIDERADO PARA GARANTIR AO IMPETRANTE PLENOS DIREITOS NO QUE CONCERNE À
PERCEPÇÃO
DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. SEGURANÇA CONCEDIDA À UNANIMIDADE.
(Mandado de Segurança; Processo nº 2014.3.028111-7; Câmaras Cíveis Reunidas; Rel. Juíza Convocada Rosi Maria Gomes de Farias; j. em 24/05/2016; p. DJ 30/05/2016).

Sendo assim, restou comprovado nos autos o direito do autor/apelado ao recebimento do adicional de tempo de serviço pelo período laborado na Administração Pública como servidor temporário.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará, mantendo a sentença de 1º grau inalterada, conforme a presente fundamentação.

É como voto.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 11/05/2021